Tribunal: STJ
Processo: 5009742-73.2023.8.13.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087073 - MG(2025/0413195-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ISABELLA REGINA TERRA CABRAL
ADVOGADO
: ALEXEY OLIVEIRA SILVA - MG128658
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONCALVES - MG154372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO
COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS E PEDIDO
C/C
DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PEDIDOS
IMPROCEDENTES. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE
CRÉDITO
DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação para reformar a sentença
que havia reconhecido danos morais, julgando improcedentes os pedidos,
consignando que, apesar de reconhecer a relação de consumo e a
responsabilidade objetiva da instituição financeira, verificou-se prova da
contratação por contrato assinado, além de uso do crédito e pagamentos
registrados em extratos, aspectos incompatíveis com fraude. Concluiu,
assim, que, ausente prova de adimplemento integral, a negativação fundou-se
em dívida vencida e não paga, configurando exercício regular de direito.
2. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/03/2026
23/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4381fefd-35fe-43cb-9ac1-b7cd35d1f07b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4381fefd-35fe-43cb-9ac1-b7cd35d1f07b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087073 - MG(2025/0413195-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ISABELLA REGINA TERRA CABRAL
ADVOGADO
: ALEXEY OLIVEIRA SILVA - MG128658
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONCALVES - MG154372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO
COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS E PEDIDO
C/C
DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PEDIDOS
IMPROCEDENTES. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE
CRÉDITO
DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação para reformar a sentença
que havia reconhecido danos morais, julgando improcedentes os pedidos,
consignando que, apesar de reconhecer a relação de consumo e a
responsabilidade objetiva da instituição financeira, verificou-se prova da
contratação por contrato assinado, além de uso do crédito e pagamentos
registrados em extratos, aspectos incompatíveis com fraude. Concluiu,
assim, que, ausente prova de adimplemento integral, a negativação fundou-se
em dívida vencida e não paga, configurando exercício regular de direito.
2. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ISABELLA REGINA TERRA CABRAL
contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 289-290, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da
e ausência de
Súmula 284/STF
divergência jurisprudencial.
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta que "o v. acórdão deve ser
modificado, posto que a decisão está na CONTRAMÃO DAS RECENTES DECISÕES DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE MINAS GERAIS E ATÉ MESMO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Devemos nos atentar que conforme bem salientou o juízo “a quo”, a decisão de
Documento eletrônico VDA55004391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:41
Código de Controle do Documento: 048487b7-7ba6-4207-be24-b528d13da636

ID 10255837021 deferiu a inversão do ônus probatório, atribuindo à parte recorrente o ônus de
provar a contratação, contudo, a demandada valeu-se da prova documental presente na
contestação que restou insuficiente, diante da impugnação pela parte adversa. Assim, com o
costumeiro acerto, o juiz singular acolheu a tese de inexistência do contrato questionado pela
parte recorrida e no que tange aos danos morais, fundamentou sua r. decisão na súmula 479 do
STJ, no sentido de que as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias e,
em tais hipóteses, a jurisprudência é reiterada no sentido de que o dano que resulta ao
"
consumidor é in re ipsa.
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 372, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Considerando a relevância dos argumentos apresentado na razões do agravo interno,
reconsidera-se a decisão de fls. 352-353, e-STJ.
Passo a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de ISABELLA REGINA TERRA CABRAL contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, objetando-se decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 301):

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS OU RELAÇÃO NEGOCIAL –
CONTRATO
DE
ABERTURA
DE
CONTA
CORRENTE
COM
FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTITUIÇÃO DE
RESTRITIVO DE CRÉDITO, EM DESFAVOR DA AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO E DO DÉBITO – PROVA DO
PAGAMENTO – AUSÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO. - Para a configuração do dever de
indenizar, em se tratando de responsabilidade objetiva, faz-se necessária a
consolidação dos seguintes requisitos: (i) conduta, representada por uma
ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do
produto ou do serviço; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles. -
Trazendo a parte ré, aos autos, prova da regularidade da contratação e da
existência da dívida, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 308-318), a recorrente defende que o acórdão
violou os arts. 2o, 3o e 6o, incisos VI, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o art. 373,
II, da
e o
do Código Civil, ao reconhecer contratação com base em
Lei 13.105/2015
art. 927
documentos do banco apesar da inversão do ônus probatório, afastar a responsabilidade objetiva
por fortuito interno e negar o dano moral
em fraude bancária.
in re ipsa
Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 322, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-MG inadmitiu o apelo nobre (e-STJ,
fls. 323-325), dando ensejo à interposição de agravo (e-STJ, fls. 328-338).
Contraminuta às fls. 342-345, e-STJ.
Documento eletrônico VDA55004391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:41
Código de Controle do Documento: 048487b7-7ba6-4207-be24-b528d13da636

Decido.
Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à
apelação para reformar a sentença que havia reconhecido danos morais, julgando improcedentes
os pedidos, pois, apesar de reconhecer a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da
instituição financeira, verificou-se prova da contratação por contrato assinado e documentos
pessoais, além de uso do crédito e pagamentos registrados em extratos, incompatíveis com
fraude, concluindo que, ausente prova de adimplemento integral, a negativação fundou-se em
dívida vencida e não paga, configurando exercício regular de direito.
A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual (fls. 303-304, e-STJ):

"No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de
responsabilidade civil do requerido, ora apelante, que resultaria da inclusão
indevida do nome da requerente, ora apelada, em cadastro de restrição ao
crédito, motivada em negócio que, na inicial, ela alega desconhecer. A
relação estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se na
definição legal de consumidor e fornecedor, contida nos artigos 2.o, caput, 3.
o, caput, e § 2.o, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tratando-
se de responsabilidade civil objetiva decorrente de consumo, para a
configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a consolidação dos
seguintes requisitos: (i) conduta, representada por uma ação ou omissão do
fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço;
(ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles. Alegando a autora fato
negativo, referente à inexistência de relação jurídica estabelecida entre as
partes, cabe ao réu comprovar que, diferentemente do alegado, ela existiu,
ensejando a dívida e a inadimplência do devedor, bem como o restritivo de
crédito. Avaliando detidamente o caderno processual, observo constar, com a
defesa, diversos documentos, extraídos do banco de dados da ré, relativos à
contratação. Dentre eles, há o contrato de fls.
pdf único, de abertura
56/64,
de conta corrente, portando o n.o 301166000011419066, com a emissão de
cartão de crédito em favor da requerente, que assinou o documento e
forneceu cópia de seus documentos pessoais.
Nota-se, ainda, que houve a utilização do crédito que lhe foi disponibilizado,
sem, contudo, quitar integralmente a dívida. Foram feitos pagamentos de
algumas faturas – com lançamento nos extratos (fls.
pdf único) -
106/109,
postura que se revela incompatível com a ação de fraudadores. Esse quadro
leva-me à conclusão de que, estando demonstrada a relação jurídica entre os
litigantes, sem que houvesse pagamento da totalidade do débito, caberia à
autora, de seu turno, apresentar prova do adimplemento, o que não fez,
afigurando-se legítima a cobrança efetuada pelo réu.
(...)
É, portanto, improcedente o pedido inicial, por inexistir responsabilidade
civil da requerida, a amparar pleito reparatório. Diante do exposto, dou
provimento ao recurso, o que faço para, reformando a sentença, rejeitar a
pretensão."

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de Justiça consignou
que, "Avaliando detidamente o caderno processual, observo constar, com a defesa, diversos
documentos, extraídos do banco de dados da ré, relativos à contratação. Dentre eles, há o
contrato de fls.
pdf único, de abertura de conta corrente, portando o n.o
56/64,
301166000011419066, com a emissão de cartão de crédito em favor da requerente, que assinou
o documento e forneceu cópia de seus documentos pessoais. Nota-se, ainda, que houve a
utilização do crédito que lhe foi disponibilizado, sem, contudo, quitar integralmente a dívida.
Foram feitos pagamentos de algumas faturas – com lançamento nos extratos (fls.
pdf
106/109,
Documento eletrônico VDA55004391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:41
Código de Controle do Documento: 048487b7-7ba6-4207-be24-b528d13da636

único) - postura que se revela incompatível com a ação de fraudadores. Esse quadro leva-me à
conclusão de que, estando demonstrada a relação jurídica entre os litigantes, sem que houvesse
pagamento da totalidade do débito, caberia à autora, de seu turno, apresentar prova do
adimplemento, o que não fez, afigurando-se legítima a cobrança efetuada pelo réu.".
Sendo assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
SENHA
DA
CORRENTISTA.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.
MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado a respeito da
existência de fraude bancária demandaria o reexame de provas, inviável no
recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro
AREsp n. 3.056.054/SE,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
9/2/2026,
12/2/2026.

Direito Processual Civil. Recurso Especial. Litigância de má-fé. Contratação
de empréstimo consignado. Multa mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará que, em apelação cível, manteve a sentença que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a validade da
contratação de empréstimo consignado e condenando a parte autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor alegou que os descontos mensais em seu benefício
previdenciário decorreriam de fraude na contratação, sustentando jamais ter
celebrado contrato com a instituição financeira. O Juízo de primeiro grau
verificou a existência de contrato regularmente firmado, acompanhado de
documentos pessoais e comprovante de depósito, concluindo que o
demandante, mesmo analfabeto, foi assistido por pessoa de sua confiança,
reconhecendo a licitude da dívida e a tentativa da parte em alterar a verdade
dos fatos, o que ensejou a condenação por litigância de má-fé.
3. O Tribunal de Justiça do Pará, em apelação, concluiu pela comprovação
da contratação do empréstimo consignado e do crédito dos valores em favor
da parte autora, mantendo a improcedência do pedido inicial e reconhecendo
a litigância de má-fé, reduzindo a multa aplicada para 2% sobre o valor
atualizado da causa.
4. No recurso especial, o recorrente busca a exclusão da penalidade imposta,
alegando violação dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por litigância
de má-fé, à luz do artigo 80 do Código de Processo Civil, foi devidamente
fundamentada, considerando a validade da contratação do empréstimo
consignado.
III. Razões de decidir
6. O banco recorrido comprovou a regularidade da contratação,
apresentando contrato assinado, documentos pessoais, comprovante de
residência e prova de transferência dos valores contratados, configurando a
tentativa do autor de alterar a verdade dos fatos e utilizar o processo para
alcançar objetivo ilegal, caracterizando litigância de má-fé nos termos do
artigo 80 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55004391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:41
Código de Controle do Documento: 048487b7-7ba6-4207-be24-b528d13da636

7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça, que impede o simples reexame de prova em
recurso especial.
IV.
Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.196.645/PA,
HUMBERTO MARTINS
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
Por fim, tem-se que a incidência da
pela alínea "a" também obsta o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, em novo exame do feito,
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§11, do
majoram-se os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, observando
eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
15.
art. 98,
CPC/20
É o voto.
Documento eletrônico VDA55004391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:41
Código de Controle do Documento: 048487b7-7ba6-4207-be24-b528d13da636

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.073 / MG
Número Registro: 2025/0413195-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233428499004 50097427320238130016
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISABELLA REGINA TERRA CABRAL
ADVOGADO : ALEXEY OLIVEIRA SILVA - MG128658
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE GONCALVES - MG154372
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISABELLA REGINA TERRA CABRAL
ADVOGADO : ALEXEY OLIVEIRA SILVA - MG128658
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE GONCALVES - MG154372
TERMO
Documento eletrônico VDA55296895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:05
Código de Controle do Documento: cf01dc18-321a-4de8-b810-8595d2557026

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:05
Código de Controle do Documento: cf01dc18-321a-4de8-b810-8595d2557026